Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA EM JUÍZO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DE POLICIAL. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.

I – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, pela firme palavra da vítima prestada na Delegacia, corroborada pelas declarações produzidas em Juízo por testemunha policial responsável pelo flagrante, não há que se falar em absolvição.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo o depoimento do policial que ouviu a narrativa dos fatos da própria vítima, notadamente quando respaldado pelos demais elementos de prova.

IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente e sendo suas declarações confirmadas em Juízo.

V – Não há que se falar em consunção entre a contravenção penal vias de fato e o delito de ameaça, quando demonstrado nos autos o dolo para cada conduta, praticada em momentos distintos, a segunda, somente após consumada a primeira.

VI – Recurso conhecido e desprovido.